Tribunal: TJSP
Processo: 1011717-07.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LEI No 9.514/97 ALTERADA PELA LEI No 13.465/2017 APLICAÇÃO - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A PURGAÇÃO DA MORA, QUE PODIA SER REALIZADA ATÉ A DATA DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA À CREDORA, NO CASO VERTENTE, JÁ SE DEU NA VIGÊNCIA

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LEI No 9.514/97 ALTERADA PELA LEI No 13.465/2017 APLICAÇÃO - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A PURGAÇÃO DA MORA, QUE PODIA SER REALIZADA ATÉ A DATA DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA À CREDORA, NO CASO VERTENTE, JÁ SE DEU NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/2017 - A PURGAÇÃO DA MORA PELO AUTOR NÃO MAIS É POSSÍVEL - STJ RESP No 1942898/SP - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO, NO QUAL FOI OBSERVADA A LEGISLAÇÃO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA